Tribunal: STF
Processo: RE 529847
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356).
   LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/01. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. SÚMULA 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.